Tribunal: TJMT
Processo: 1042908-80.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042908-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL. ICMS. PRODEIC. LEGALIDADE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária c/c apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor da empresa Comercial Kumbuca de Cereais LTDA, suspendendo os efeitos dos Termos de Apreensão e Depósito nº 11473218, 11473464 e 11473913, lavrados pela administração estadual.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a adequação do mandado de segurança como via processual adequada, diante da alegação de ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, e (ii) a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito emitidos pela administração estadual, à luz da inadimplência de ICMS e das regras do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

III.
Razões de decidir
3. A tese de inadequação da via eleita foi rejeitada, pois o mandado de segurança, como ação constitucional, é cabível diante de ato administrativo cuja ilegalidade ou abuso possa ser demonstrado por prova pré-constituída.
4. No mérito, restou demonstrado que, à época da lavratura dos termos de apreensão, a empresa já havia regularizado suas pendências fiscais, por meio de adesão ao programa de parcelamento REFIS, sendo indevida a exigência de ICMS retroativo e a consequente penalidade aplicada.
5. A atuação do Fisco no caso concreto, embora pautada na legislação pertinente, revelou-se desproporcional e contrária à prova documental apresentada pela empresa, não justificando a manutenção dos termos de apreensão.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "É cabível o mandado de segurança para contestar atos administrativos em que a ilegalidade é comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória, sendo nulo o termo de apreensão e depósito quando já regularizada a situação fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; L. nº 7.098/1998, art. 47, inc. I; L. nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. nº 0000438-25.2016.8.11.0053, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 29/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1042908-80.2022.8.11.0041, impetrado por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
contra ato coator praticado pelo
GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual concedeu a ordem almejada, que consistia na suspensão dos Termos de Apreensão e Depósito nº 11473218, 11473464 e 11473913 (Id: 170840189).

Inconformado, o apelante argumenta sobre a inadequação da via eleita alegando inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Continua afirmando que os termos de apreensão e depósito foram lavrados legalmente, em virtude da ausência de recolhimento do ICMS, que impõe a penalidade prevista no art. 47, inciso I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito e denegando a ordem vindicada (Id: 170840191).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É desnecessária a intervenção ministerial, conforme disposto no art. 178 do Código de Processo Civil. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso já se manifestou nos autos durante a tramitação do processo em primeira instância, informando a inexistência de interesse público que justificasse sua atuação (Id: 170840188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
contra ato coator praticado pelo
GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Incialmente, convém ressaltar que, a empresa impetrante impetrou o presente mandado de segurança, almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito sobre os Termos de Apreensão e Depósito nº 11473218, 11473464 e 11473913.

Alegando em síntese, se tratar de pessoa jurídica de direito privado, sendo beneficiaria do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Sustentou que, em virtude do benefício, possui o direito de recolher mensalmente o ICMS referente às mercadorias comercializadas e, que mesmo após sanar as pendencias apresentadas pela parte impetrada, foi lavrado os termos de apreensão e depósito aqui discutidos.

O Estado de Mato Grosso arguiu que o impetrante não comprovou de plano, qualquer ofensa a direito líquido e certo, afirmando restar evidente a inadequação da via eleita, bem como suscitou a legalidade dos termos lavrados.

Após o regular tramite processual, o Juízo de Origem reconheceu a ilegalidade dos termos de apreensão e depósito, ratificando a liminar concedida anteriormente, que havia suspendido a exigibilidade dos mesmos.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte apelante (Estado de Mato Grosso), alegando a inadequação da via eleita e legalidade dos termos de apreensão e depósito.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal e ao reexame necessário.

I – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A parte apelante suscitou a tese de inadequação da via eleita, alegando a inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘
habeas corpus
’ ou ‘
habeas data
’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, ‘
in verbis
’:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]” (TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)(destaquei)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que:

“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
[1]
.”.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte recorrente, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Isso porque, a ação mandamental em exame é restrita a verificação da ilegalidade da conduta das autoridades impetradas, que lavraram os termos de apreensão aqui discutidos, inexistindo a necessidade de dilação probatória.

II – DA LEGALIDADE DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso manifesta pela legalidade da lavratura dos termos de apreensão, informando que decorrem da ausência de recolhimento do ICMS, que impondo a aplicação da penalidade prevista no art. 47, inciso I, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Não obstante, tem-se que nos termos de apreensão mencionados, lavrados em abril de 2021, consta que o contribuinte estava sujeito à antecipação do imposto, conforme o disposto no art. 1º, incisos I a III, e artigos 3º a 4º-B da Resolução 07/2008 – SARP, o que motivou a cobrança do ICMS, além da aplicação da multa prevista no art. 47-E, inciso I, alínea "n", da Lei nº 7.098/98.

O Fisco expediu a Notificação nº 212013/1824/68/2021, em 06/05/2021, informando o impetrante sobre a existência de uma CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS PERANTE A SEFAZ E A PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO. Assim, o contribuinte poderia ser considerado irregular para usufruir de benefícios fiscais e/ou tratamentos diferenciados vinculados ao Programa do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso – PRODEIC, ao qual estava vinculado, nos termos da Lei nº 7.958/2003 (Id: 170840155).

Na referida notificação, foi informado que a falta de regularidade fiscal, conforme previsto no §3º do art. 12 do Decreto 288/2019, implicaria na suspensão do direito de fruir os benefícios fiscais, caso o contribuinte não regularizasse sua situação dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da notificação.

Contudo, conforme comprovado pela impetrante, houve a notificação quanto às pendências na conta corrente fiscal em maio de 2021, e as partes celebraram o "Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento REFIS Extraordinário_ICMS_Cota-Única" em 31/05/2021 (Id: 170840156).

Além disso, a parte impetrante comprovou o pagamento da quantia estabelecida na mencionada transação, conforme demonstra o comprovante de pagamento anexado à petição inicial (Id: 170840158).

Dessa forma, qualquer pendência anterior não poderia justificar os mencionados termos de apreensão, uma vez que, à época de sua emissão, já havia sido regularizada, conforme se verifica pelo comprovante apresentado.

Diante dessas circunstâncias, não se faz necessário aprofundar mais considerações para o desfecho da ação, sobretudo porque as premissas delineadas devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo nos autos elementos que justifiquem entendimento diverso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024